Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO.VERBA RECEBIDA DE BOA FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de não fazer consistindo na abstenção de exigir do servidor os valores recebidos a título de salário de cargo em comissão de secretário administrativo em concomitância com beneficio previdenciário do INSS. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (artigo 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ, no Recurso Especial Repetitivo 1.769.306 (tema 1009), firmou a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
3 – Tema 1009 do STJ. Modulação. Reposição ao erário. Boa-fé. A modulação dos efeitos, preservando os processos distribuídos antes do julgamento do Resp. 1.769.306 (tema 1009), implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, mas não abarca a hipótese em que a má-fé se mostra evidente.
4 – Reposição ao erário. Valores indevidamente recebidos. Benefício Previdenciário. Análise da má-fé. O autor foi comunicado, em 09/12/2019, sobre a inscrição de débito da Dívida Ativa do Distrito Federal, referente a Decisão no Processo Administrativo (ID 58404746), na qual foi notificado pela Administração para restituir valores recebidos no ano de 2006, valores recebidos a título de salário de cargo em comissão de secretário administrativo em concomitância com benefício previdenciário do INSS. Conforme relatado no processo administrativo, a referida dívida se deu em função da morosidade do INSS em remarcar as perícias médicas. (ID 58404746 – pág. 16). Não resta evidenciada a má-fé do servidor, ante a ausência de interferência para a concessão da vantagem e a presença de dúvida sobre a interpretação, além do caráter alimentar da verba. Neste sentido a jurisprudência da 2a. Turma (Acórdão 1351413, Relator JOÃO LUIS FISCHER DIAS), e da 3a. Turma (Acórdão 1342938, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). O poder-dever de a Administração Pública, no exercício da autotutela, anular os atos administrativos ilegais e revogar os inoportunos e inconvenientes, como corolário do princípio da supremacia do interesse público, encontra limitações nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé que consagram a legítima confiança depositada pelos administrados na atuação estatal, mormente em se tratando de verbas alimentícias. Nesse quadro, não demonstrada a má-fé do servidor, afasta-se o dever de ressarcir o valor. Recurso a que se nega provimento.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).